Tribunal: TJDFT
Processo: 0719219-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. MANEJO DO RECURSO INAPROPRIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. ATO FUNDAMENTADO E INTEGRALIZADO EM JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPEIÇÃO DO RELATOR. VIA INAPROPRIADA. APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE VOTAÇÃO UNÂNIME PELA IMPROCEDÊNCIA.
1. A decisão monocrática proferida em autos originários do tribunal enseja a interposição de agravo interno, ainda que verse o objeto sobre gratuidade da justiça. Aplicação do art. 1.021 do CPC e não do art. 1.015 do CPC, o qual se volta às decisões proferidas pelo juiz de primeiro grau.
2. As acusações que faz contra este relator, por conta de fatos passados, ocorridos durante julgamento de processo de relatoria de outro desembargador, quando esse atuava perante a 5a Turma Cível, não encontra eco nos autos nem extra-autos, pois inexiste qualquer animosidade por parte deste julgador com o agravante, que atua em causa própria. Ainda assim, não sendo convincente minha argumentação, cabe à parte aviar o procedimento cabível para o afastamento da relatoria do processo.
3. Nesse cenário, não há teratologia, nem vícios de omissão, contradição e obscuridade na decisão agravada, a qual foi integralizada na apreciação dos embargos de declaração.
4. Do mesmo modo, não incorreu a decisão em ofensa ao princípio da não surpresa, pois o julgador não está obrigado, em hipóteses como essa, de admissibilidade do recurso, a dizer à parte qual o dispositivo legal passível de aplicação, pois “o conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure” EDcl no REsp 1280825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).
5. Ademais, nenhuma manifestação da parte seria capaz de sanar o vício, o que afasta a aplicação do parágrafo único do art. 932, do CPC. Tampouco se mostra aplicável o princípio da fungibilidade porquanto se trata de erro grosseiro da parte e os recursos não guardam similitude no procedimento.
6. Quanto à ofensa ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, novamente sem razão o agravante, pois as decisões proferidas nestes autos encontram-se suficientemente fundamentadas, em total compasso com o art. 93, IX, da CF.
7. Mostrando-se o inconformismo do agravante totalmente infundado, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de improcedência em votação unânime, a qual fixo em 3% (três por cento) do valor da causa.
8. Recurso desprovido.